Tribunal: STF
Processo: HC 264680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO: CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. FATO DELITUOSO PRATICADO HÁ MENOS DE QUATRO MESES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2025, por Marco Alexandre de Souza Serra, em benefício de Aruan Gomes Fassina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que denegou o Habeas Corpus n. 1.032.389/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 11.7.2025, tendo a prisão convertida em preventiva pela prática, junto com corréu e mais dois indivíduos não identificados, de roubo majorado por concurso de agentes e uso de arma de fogo (inc. II do § 2º e inc. I do 
§ 2º-A do art. 157 do Código Penal). Segundo a denúncia (Processo 
n. 0001281-41.2025.8.16.0180):



    “No dia 10 de julho de 2025, por volta das 20hrs30min, entre as cidades de Nossa Senhora das Graças/PR e Santa Fé/PR, na comarca de Santa Fé/PR, o denunciado ARUAN GOMES FASSINA e DOUGLAS DE ARRUDA DOMINGUES em coautoria com 
02 (duas) pessoas não identificadas, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça (utilizando-se de armas de fogo), coisa alheia móvel, consistente em bolsas, celulares e objetos pessoais, pertencentes às vítimas Gisele Fernanda Almeida, Joana Aparecida de Jesus Leonardo Correia, Valdenilson Segvia dos Santos e Ronivaldo Martins Melchoe, cf. boletins de ocorrência nº 2025/868069 e 2025/868582 – mov. 1.5 e 1.20; termos de declaração – mov. 1.11 à 1.19; auto de qualificação e interrogatório – mov. 1.21 e 1.22; auto de exibição e apreensão – mov. 1.10. Segundo restou apurado, as vítimas solicitaram, por volta das 19hrs, um carro por meio do aplicativo BlaBlaCar, saindo de Maringá com destino à cidade de Santa Fé/PR. Durante o percurso, no trecho entre as cidades de Nossa Senhora das Graças/PR e Santa Fé/PR, o veículo foi interceptado por um carro modelo Virtus HL AD, 2018, cor prata, placa BCI1A79/PR, de onde desceram três indivíduos e um permaneceu na direção, sendo este os denunciados ARUAN GOMES FASSINA e DOUGLAS DE ARRUDA DOMINGUES, encapuzados e armados. Os suspeitos obrigaram as vítimas a trocarem de veículo e, em um momento de distração dos criminosos, a vítima Gisele Fernanda Almeida conseguiu pular do carro e se esconder em uma área de mata próxima, vindo a posteriormente pedir ajuda. Em ato contínuo, após diligências da equipe policial, as demais vítimas foram localizadas em um posto de combustível denominado Pavão, momento em que relataram aos policiais que os criminosos subtraíram as mercadorias trazidas de uma viagem no Paraguai, além de aparelhos celulares e pertences pessoais. Os suspeitos abandonaram as vítimas em uma estrada deserta e determinaram que só poderiam deixar o local após aproximadamente 30 minutos, sob ameaças de morte caso descumprissem o ordenado” (doc. 6). 



    3. A defesa impetrou os Habeas Corpus ns. 0103750-26.2025.8.16.0000 e 0080139-44.2025.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. No primeiro, discutiu-se suposto excesso de prazo na custódia preventiva e, no segundo, alegada ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, tendo as duas impetrações sido denegadas no Tribunal de origem (docs. 2 e 3).



    4. Contra os julgados, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.032.389/PR no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem monocraticamente, tendo sido mantida a decisão pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 30.10.2025, negou provimento a agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). 2. Fato relevante. O paciente foi preso em flagrante delito em 11/07/2025, com prisão convertida em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, que envolveu coautoria, uso de arma de fogo e premeditação. 3. As decisões anteriores. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e a decisão monocrática desta Corte Superior rejeitou os argumentos de ilegalidade da prisão preventiva e excesso de prazo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente é ilegal por ausência de fundamentação idônea e por desproporcionalidade, considerando as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando o tempo de prisão do paciente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade do delito, especialmente pelo modus operandi, envolvendo coautoria, uso de arma de fogo e premeditação, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção. 7. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção ser avaliada conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso. No caso concreto, não há desídia ou mora estatal, considerando que o agravante foi preso há menos de 
3 meses, a ação penal foi ajuizada e os atos processuais estão em andamento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (doc. 3). 



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera as alegações de excesso de prazo e de ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, que, em seu entender, poderia ser substituída por medidas cautelares.



    Sustenta que “a fundamentação, sem a qual nenhuma prisão processual pode existir, até aqui emprestada por todos os provimentos judiciais padece de problemas estruturais”. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo, reconhece que “o juízo de primeiro grau, em provimento recente, de 29/10/2025”, recebeu a denúncia e já designou data para a audiência. Afirma, contudo, que “os desdobramentos, além de tardarem e injustificadamente, sucederam após muita insistência defensiva, e, finalmente, não contornam a excessiva demora já caracterizada para a tramitação do feito”.



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) a concessão de medida liminar, dotada de eficácia capaz de contornar os prejuízos que já se abatem sobre o paciente, bastam, na pródiga tradição brasileira do habeas-corpus, de um lado, a plausibilidade do direito invocado. De outro, o fato de o paciente se encontrar efetivamente preso, conflui para a caracterização do periculum in mora. Por isso o impetrante postula a concessão de liminar para efeito de se determinar a imediata colocação do paciente em liberdade. Quanto ao mérito, o impetrante postula a Vossas Excelências, por óbvio, a concessão da ordem heroica ora deduzida para, além da confirmação da liminar, determinar: (i) a revogação da prisão preventiva do paciente; (ii) o relaxamento da prisão do paciente em função da ilegalidade que o excesso de prazo implica; 
(iii) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares pessoais diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se na presente impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se ausência dos pressupostos legais e carência de fundamentação válida. Ressalta-se, também, a ocorrência de alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    8. Extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça:



    “Quanto às alegações de excesso de prazo, da leitura do acórdão objurgado verifiquei que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024; AgRg no HC n. 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/6/2024 e AgRg no HC 
n. 877.777 /PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024. 



    In casu, o decreto preventivo encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao Paciente, haja vista que, supostamente, teria em tese, praticado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na qual estaria conduzindo o veículo, acompanhado dos coautores ainda não identificados, em via pública, na rodovia, e mediante ameaça com emprego de arma de fogo teriam ordenado a parada do veículo e anunciado o assalto, levando o veículo das vítimas e os bens que ali estavam. Os policiais em diligência, lograram êxito em localizar o veículo utilizado para a prática do assalto, em posse do paciente,que ao ser ouvido perante a autoridade policial, confirmou que estava na condução do veículo utilizado para a prática do assalto, no momento dos fatos- fl. 83. Destaca-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese” 
(doc. 7).



      9. O acórdão impugnado não diverge da orientação deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados na presente impetração.



     



    10. Tem-se na espécie que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na gravidade concreta do delito praticado 
(doc. 4), evidenciada pela conduta do paciente, que, em concurso de agente e com arma de fogo, teria interceptado e roubado o veículo e outros pertences das vítimas, tendo uma delas saltado do veículo em movimento e as demais sido abandonadas em estrada deserta e obrigadas a lá permanecer por mais de meia hora sob ameaças de morte. Mencionou-se, ainda, risco de reiteração delitiva (doc. 4). 



    A fundamentação adotada mostra-se coerente com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 215.086-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta 
delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    12. Sobre o alegado excesso de prazo para formação da culpa, 
as instâncias antecedentes afastaram a afirmativa de manifesto constrangimento ilegal, pois “o paciente foi preso em flagrante em 11/07/2025; a denúncia foi oferecida em 21/07/2025 e recebida em 29/07/2025; foi oferecido aditamento à denúncia em 01/08/2025, o qual foi recebido em 13/08/2025; a resposta à acusação foi oferecida em 09/08/2025; foram expedidos diversos ofícios e uma carta precatória para a citação do corréu” (doc. 2), já tendo sido marcada a audiência de instrução e julgamento, como reconhece a defesa do paciente.



    É de se realçar, além do curto período de tramitação da ação penal, que os documentos constantes dos autos demonstram complexidade do processo, com dois réus reconhecidos e denunciados, além de outros dois ainda sem identificação. Acrescente-se, ainda, os incidentes processuais mencionados nos acórdão impugnados. 



    13. Pelas circunstâncias anotadas, a conclusão firmada na espécie pelas instâncias antecedentes, afastando-se alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente se considerada a complexidade do caso, o número de acusados com procuradores distintos e os incidentes processuais relatados. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 
3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de 
esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco 
de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC 
n. 134.154, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.5.2016).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora